Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Processo : 0740675-94.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que rejeitou a impugnação do executado-agravante ao cumprimento de sentença, fixando honorários sucumbenciais em favor do advogado da exequente-agravada, no percentual de 10% sobre o proveito econômico. O agravante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decidido no REsp 1.134.186, julgado sob o rito de recurso repetitivo. Anota que a urgência decorre da necessidade de evitar a expedição de precatório e requisição de pequeno valor para verba alimentar, de caráter quase irrepetível. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, decidiu que é possível a fixação de honorários em dois momentos distintos: no início do cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente –, e na decisão que acolhe total ou em parte a impugnação, hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não serão arbitrados honorários. Confira-se o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) Nesse passo, a fixação dos honorários no início do cumprimento de sentença decorre do princípio da causalidade. Se o devedor, intimado, deixa de pagar espontaneamente o valor a que foi condenado, dá causa ao cumprimento de sentença. A propósito, colho do voto proferido pelo eminente Ministro Relator, no referido aresto, o seguinte trecho: É que se deve ter sempre em mira o princípio da causalidade, segundo o qual arcará com as verbas de advogado quem deu causa à lide, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo a pretensão legítima. [...] Nesse passo, mostra-se consentânea com o princípio a fixação de honorários no cumprimento da sentença, porquanto a inércia do vencido deu causa à instalação de um novo procedimento executório, muito embora nos mesmos autos. De fato, a consolidação desses entendimentos deu origem a duas súmulas, senão vejamos: Súmula 517/STJ: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 519/STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Assim, se rejeitada a impugnação, não haverá a fixação de novos honorários. Contudo, tal fato não prejudica a condenação do executado, aqui agravante, a pagar os honorários já fixados no início da fase de cumprimento de sentença. Sucede que, na hipótese, não foram fixados honorários no início do cumprimento de sentença, conforme se verifica na decisão que recebeu o pedido e intimou o agravante para pagamento do débito[2]. Por conseguinte, prima facie, não entrevejo desacerto na r. decisão combatida ao arbitrar honorários sucumbenciais em favor da exequente-agravada, em observância à jurisprudência supramencionada. Por fim, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, destacando que as partes serão intimadas após o retorno do processo e a homologação dos cálculos. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69853648 dos autos na origem no 0705807-70.2019.8.07.0018. [2] Id. 36502110 dos autos na origem no 0705807-70.2019.8.07.0018.